Tribunal: STF
Processo: RE 423091
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Correção monetária de créditos extemporâneos. Impossibilidade.



    1. Firme a jurisprudência no sentido da impossibilidade da correção monetária de créditos extemporâneos de ICMS. Precedentes desta Corte.



    2. A agravante inova nas razões do agravo regimental. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    3. Agravo regimental não provido.